Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Ação Rescisória n. 1002995-30.2016.8.11.0000
EMBARGANTE: DORIVAL JOSÉ BERTUOL
EMBARGADO: CONSTRUTORA BS S.A e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DORIVAL JOSÉ BERTUOL, em face da decisão de id 89434496, que indeferiu o pedido liminar requestado para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Especial.
O embargante aduz que esta Vice-presidência indeferiu a tutela recursal, contudo, “não enfrentou o pedido de efeito suspensivo do ora Embargante Dorival José Bertuol, fazendo-se necessário, portanto, a oposição dos presentes Declaratórios, para que o vício seja efetivamente sanado”
Argumenta que o fumus boni iuris está assentado na premissa de que “o Tribunal a quo ao aplicar o enunciado 02/STJ e reconhecer o interesse recursal na ação rescisória, negou vigência ao artigo 966, V e VIII, §1o e §2o, I, do CPC/2015”.
Acrescenta que a probabilidade do provimento ao Recurso Especial é patente ante a negativa de prestação jurisdicional (artigos 1.022 inciso II, §único c/c 489, §1o, IV e VI, do CPC) pois o aresto recorrido não se manifestou quanto a jurisprudência pacificada do STJ “a qual entende que, a despeito de no art. 485, do Código de Processo Civil se falar de 'sentença de mérito', qualquer sentença que extinga o processo sem julgamento do mérito (art. 267, do CPC/1973) e dê ensejo a algum dos pressupostos do art. 485, I a IX, também daquele Códex, pode ser rescindido”.
No tocante ao periculum in mora, aduz que está representado na revogação da liminar que determinara a suspensão do trâmite da Ação Reivindicatória n.o 4506- 72.2007.811.0040, no bojo da qual se encontra a sentença que ora se objetiva rescindir.
Ressalta que o feito supramencionado se encontra em fase de cumprimento de sentença, bem como foi bloqueado na conta do Embargante o valor de R$275.106,93 (duzentos e setenta e cinco mil cento e seis reais e noventa e três centavos).
Ao fim, alega que há pedido da parte pela liberação do valor, o que pode ocorrer a qualquer momento, ante a revogação da liminar cujos efeitos o embargante clama para restaurar.
Por derradeiro, ressalta que pelo motivo alhures mencionado o relator desta ação rescisória já havia deferido a concessão da tutela provisória ora requestada.
Nestes termos, requer seja revista a decisão proferida, a fim de que concedido o efeito suspensivo ao recurso especial.
Manifestação pelo embargado em id. 91947978.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a omissão quanto ao pedido em referência, tendo em vista que o decisório de ID 89434496 contemplou tão somente a análise do efeito suspensivo requestado pela embargante CONSTRUTORA BS S.A, o qual restou indeferido.
Passo, portanto, à análise do pleito de efeito suspensivo requerido pelo embargante DORIVAL JOSÉ BERTUOL.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a ocorrência do fumus boni iuris, pois, ao contrário do mencionado pelo embargante, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça entendia não ser cabível a ação rescisória em face de sentença terminativa na égide do CPC/1973.
Sobre o ponto, colaciono os seguintes arestos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO . AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste contradição em afastar a violação do art. 535 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente motivado.
2. Descabimento de ação rescisória ante o não preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 485 do CPC, mais especificamente, a existência de decisão que tenha examinado o mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 504.031/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO. NÃO-CABIMENTO.
1. Conforme prescreve o art. 485 do CPC, a ação rescisória só pode ser proposta para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado. Não se afigura possível rescindir decisão meramente terminativa, estranha ao meritum causae. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 617.479/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 19/12/2008)
PROCESSUAL CIVIL - CPC, ART. 535 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA TERMINATIVA - NÃO-CABIMENTO - PRECEDENTES.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal analisa, ainda que implicitamente, os dispositivos legais tidos por violados.
2. Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que é incabível ação rescisória contra sentença ou decisão meramente terminativa, dada a expressa exigência do art. 485, caput, do CPC.
3. Recurso especial provido.
(REsp 962.350/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 08/10/2008)
Portanto, a princípio, aparenta estar em conformidade com o entendimento do STJ a conclusão adotada no aresto impugnado no sentido do “não cabimento da rescisória, contra sentença que não julgou o mérito, na anterior regra processual civil”, cujo regramento foi aplicado à causa sub judice porque este Sodalício entendeu que incide sobre as ações rescisórias o conteúdo disposto no Enunciado Administrativo 02/STJ.
E quanto à insurgência do embargante de que não se aplicaria o Enunciado Administrativo 02/STJ a esta causa, não se observa, salvo melhor juízo a ser realizado pela Corte Superior, plausabilidade do direito invocado.
Isso porque decisão colegiada de ID 65881484 fez expressa menção ao julgado de n. 5991/BA 2017/0050735-1, no bojo da qual o STJ entendeu que o Enunciado Administrativo 02/STJ é aplicável às ações rescisórias, in verbis:
De início, cabe pontuar que o regime jurídico processual a ser observado para a análise da correção do direito de propor ação rescisória não é o do CPC/2015, como fundamentam os autores, mas sim o da legislação revogada. É que o direito de propor a ação rescisória nasce, com o perdão da obviedade, a partir do momento em que determinada decisão judicial transita em julgado e tal ocorreu, no caso concreto, em 2015, quando ainda não vigorava o CPC/2015. (...) Tais enunciados, que constituem mera expressão do conteúdo normativo do art. 1.046, "caput", do CPC/2015, indicam o acerto da afirmação de que o presente feito, nada obstante não trate propriamente de recurso, está a reclamar a observância do regime preconizado no Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
Diante deste cenário, é importante asseverar que para a concessão da tutela provisória, imperiosa se faz a comprovação dos dois requisitos previstos em lei (fumaça do bom direito e perigo de demora), de forma cumulada.
Desta forma, tendo em vista que a premissa da fumaça do bom direito padece de comprovação, como já destacado alhures, despicienda a análise do dano irreparável ou de difícil reparação.
Para elucidar, o STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS CUMULATIVOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. AUSÊNCIA.PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INDEFERIDO.
1. Em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial, para tanto, porém, é necessária a demonstração do perigo da demora e a caracterização da fumaça do bom direito.
2. A ausência da fumaça do bom direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo da demora, que deve se fazer presente cumulativamente.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, 3a Turma, DJe de 03/08/2015). No mesmo sentido: AgInt no ARESP 1.270.256/SC, 4a Turma, DJe de 17/12/2018.
4. Rever o entendimento do TJMS acerca da confusão patrimonial entre as empresas na hipótese em julgamento, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se permite na via especial.
5. Agravo interno na petição não provido.
(AgInt na Pet 13.400/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada e, no mérito, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se as partes e aguarde-se o prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade dos recursos especiais interpostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça